Tribunal: TJMT
Processo: 1006992-45.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006992-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRENE DE AZEVEDO - CPF: 027.380.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.
(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por Banco Pan S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1038958-68.2019.811.0041, proposta pelo Agravante em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu a liminar
, que objetivava a suspensão da exigibilidade
dos créditos não tributários decorrente de multa administrativa.

Argumenta o Agravante que,
ajuizou a ação retro mencionada, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário ou, subsidiariamente, para que o débito em discussão não seja óbice para renovação da certidão de regularidade fiscal; contudo, o Juízo indeferiu o pedido, por entender que não havia sido preenchido os requisitos autorizadores.

Esclarece que, opôs embargos de declaração, todavia, foram rejeitados e, antes da decisão proferida, procedeu com o depósito judicial do valor da multa, requerendo a suspensão da exigibilidade do débito, ocorre que o Magistrado Singular manteve a primeira decisão e negou provimento aos embargos declaratórios, ignorando o depósito judicial realizado.

Defende a existência da probabilidade do seu direito, pois ofereceu caução em dinheiro, por meio de depósito judicial, no valor do débito em discussão, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de praticar atos de comércio.

Pede, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, e o deferimento da tutela antecipada recursal determinando a suspensão da
exigibilidade do débito
até o julgamento do mérito da ação Declaratória.

O efeito pretendido foi indeferido conforme ID nº
85795480
.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do ID n. 91473976.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial.
(Id. 92230959).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por Banco Pan S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1038958-68.2019.811.0041, proposta pelo Agravante em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu a liminar
, que objetivava a suspensão da exigibilidade
dos créditos não tributários decorrente de multa administrativa.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

1ª Decisão: Desta forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da

regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da medida, ante a ausência de

um dos requisitos da tutela de urgência.
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada. 2º Decisão:
Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão.
[...]
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...]
Da análise dos documentos acostados,
não
se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida. Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual, objeto do Processo Administrativo FA nº 0113-015.130-6. O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...) não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. Contra a decisão, o Agravante opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão, pois o Magistrado não se manifestou quanto a apresentação de seguro-garantia para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Ainda, no Id. 49313034, o Recorrente apresentou pedido de tutela antecipada incidental, apresentando o depósito judicial do valor ora discutido, requerendo a suspensão da exigibilidade do débito. Posteriormente, o Juiz a quo rejeitou os embargos de declaração, não se pronunciando sobre o depósito realizado. Pois bem. Inobstante a possibilidade de oferecimento de seguro garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária, o Recorrente optou por realizar o depósito do valor do crédito tributário, conforme alhures mencionado. Com efeito, imperioso mencionar ser desnecessário qualquer pronunciamento judicial para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito do montante integral do débito, que ocorre de forma automática. Isso porque, trata-se de direito potestativo do contribuinte que discute em juízo a (in) exigibilidade do tributo. [...] Desse modo, efetuado o depósito, cabe ao Juízo a quo apenas intimar o Recorrido a fim de que não pratique atos de constrição contra o Recorrente; ocorre que, no caso dos autos, não houve qualquer pronunciamento pelo Magistrado de Primeiro Grau quanto ao mencionado depósito, não sendo este analisado em sede de embargos de declaração, de modo que, qualquer pronunciamento por este Sodalício, implica em verdadeira supressão de instância, fato que afasta a probabilidade do seu direito. Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que
,
trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrador. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a determinar a
suspensão da exigibilidade
dos créditos não tributários decorrente de multa administrativa.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
no caso dos autos, não houve qualquer pronunciamento pelo Magistrado de Primeiro Grau quanto ao mencionado depósito, não sendo este analisado em sede de embargos de declaração, de modo que, qualquer pronunciamento por este Sodalício, implica em verdadeira supressão de instância, fato que afasta a probabilidade do seu direito.

Posto isso, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS POR TIROS EM CONFRONTO POLICIAL COM CRIMINOSOS DENTRO DA UPA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não cabe ao Tribunal
ad quem
, em sede de agravo de instrumento, decidir questão preliminar que não tenha sido apreciada e expungida pelo Juízo singular, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública há de se aguardar a prévia posição do juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.

2. Não há provas de que a agravante genitora não tem condições de trabalhar em decorrência do evento que deu origem a ação principal, pois os laudos médicos colacionados não evidenciam incapacidade laborativa ou mesmo apontam necessidades de custear tratamentos médicos e medicamentos para o menor agravante.

3. Não se mostra razoável a concessão de pensão mensal quando a decisão que a indeferiu se baseou em relatório de Estudos Interprofissional, que aponta ser as necessidades básicas mensais dos agravantes custeadas por parente próximo, mesmo antes do evento que deu origem a ação principal.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010774-65.2018.811.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, publicado no DJE 26/5/2021). [Destaquei]

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Pan S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022